Tribunal: CARF
Processo: 18186.720249/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. NÃO CABÍVEL.
A dedutibilidade das despesas é condicionada à comprovação de que a pensão alimentícia decorra de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como da comprovação do efetivo pagamento, sendo, que serão dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de Direito de Família. O pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos, somente será dedutível quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir seus próprios sustento pelo trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720249/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOAQUIM ANGELO CEZARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E
ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo
16, do Decreto no 70.235/72.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. NÃO CABÍVEL.
A dedutibilidade das despesas é condicionada à comprovação de que a pensão
alimentícia decorra de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como da comprovação do efetivo pagamento, sendo, que serão dedutíveis
os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de Direito
de Família. O pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos,
somente será dedutível quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir
seus próprios sustento pelo trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720249/2019-98
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 08-47.280, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
Ementa: VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
em face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/FOR sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –IRPF
relativa ao ano-calendário 2013, exercício 2014, por meio da qual houve ajuste do
saldo do imposto a pagar declarado que resultou em imposto suplementar, conforme a
seguir:

Declaração de Ajuste Anual
Notificação de Lançamento
Imposto a Restituir
4.875,11
******
Imposto a Pagar
******
15.384,39
Imposto Restituído
******
4.875,11
Imposto Suplementar
******
20.259,50
O imposto suplementar foi acrescido de multa e juros, na seguinte forma:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

Imposto sobre a Renda Pessoa Física - Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
20.259,50
Multa de Ofício (Passível de Redução)
15.194,62
Juros de Mora (calculados até 28/12/2018)
9.965,64
Valor do Crédito Tributário Apurado
45.419,76
Segundo a autoridade fiscal, foi glosado o valor de R$ 73.670.90, deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia. Foi relatado:
Glosa do valor declarado, pois os alimentandos Duliana Pellegrini Cezare (data
de nasc.:23/02/81) e Daniel Pellegrini Cezare (data nasc.:25/05/83) têm idade
superior a 24 anos. Por força do art.16 da Lei n 6.515/1977, as disposições do
acordo de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e
à prestação de alimentos aos filhos menores somente se estendem aos filhos
maiores inválidos. O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores
pagos aos filhos a titulo de pensão alimentícia cessa a partir do atingimento da
idade limite, momento em que não podem mais ser considerados dependentes
para fins do Imposto de Renda, salvo se comprovada incapacidade física ou
mental para o trabalho ou quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 37 a 45, em
18/03/2019, referente ao exercício 2017, ano-calendário 2016, que apurou
imposto suplementar de R$_162.073,15, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O contribuinte foi notificado em 24/12/2018, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 16/01/2019, ele apresentou impugnação, na qual alega, em
resumo:
- Apresentou à autoridade fiscal documentos que comprovam a legalidade da
dedução efetivada na Declaração.
- O contribuinte está obrigado à prestação de alimentos conforme as normas do
Direito de Família: (i) a prestação de alimentos permanece para os filhos
maiores em razão do dever de solidariedade, e não por serem menores ou
incapazes; (ii) há decisão judicial que determinou, sem prazo final, o pagamento
mensal de pensão alimentícia; (iii) há provisão legal para dedução dos valores a
título de pensão alimentícia e despesas médicas; (iv) não houve extinção do
dever de prestar alimentos, que não ocorre com a simples maioridade dos filhos;
(v) lodos os valores declarados a título de Pensão alimentícia correspondem aos
valores subtraídos do salário do contribuinte e pagos aos alimentantes pela
Prefeitura do Município de São Paulo, sua fonte pagadora (vi) há cobrança
indevida, por ser hipótese de não incidência tributária; (vi) o Fisco incorre em
dupla cobrança do tributo, ao cobrar do alimentante e dos alimentados, sobre a
mesma renda.
- O Auditor Fiscal fundamenta a glosa com base no art. 16 da Lei no 6.515/1977,
valendo-se de interpretação livre, pessoal e desprovida de fundamentação legal.
O dispositivo legal mencionado não veda o direito à pensão alimentícia aos
filhos que atingiram a maioridade, apenas equipara o filho menor de idade aos
filhos inválidos e maiores de idade para efeitos da guarda e da prestação de
alimentos. Em ambos os casos, a necessidade é presumida.
- O direito à pensão dos filhos maiores está disposto no Código Civil aprovado
pela Lei no 10.406/2002 - CC/2002, desprezado pela autoridade fiscal.
- A súmula no 358/2008, do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou os
litígios levados ao Judiciário, dispondo que o cancelamento de pensão
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial,
mediante contraditório.
- O contribuinte não relacionou os alimentantes como dependentes na sua
declaração, informando-os apenas como alimentandos.
- O Juízo não fixou data para o encerramento da obrigação do contribuinte,
mesmo em decisão posterior ao acordo homologado. O contribuinte está
demandando junto ao Juízo da Vara de Família, foro competente para a decisão,
que seja fixada data da desoneração da sua obrigação de prestar alimentos. Até
decisão do Judiciário, permanece obrigado a prestálos.
- As decisões judiciais devem ser atendidas e o seu não atendimento caracteriza
o crime de desobediência à ordem legal, sujeitando-se o impetrante até mesmo à
prisão em flagrante, dada a natureza permanente do delito.
- A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias
(Código Tributário Nacional - CTN, art. 110).
- As normas do Direito de Família são cogentes, não havendo que se falar em
liberalidade por parte do contribuinte, do Fisco ou da fonte pagadora para
cessar a obrigação alimentar. O Código Civil é uma lei ordinária,
hierarquicamente superior ao Regulamento do Imposto sobre a Renda, que é um
decreto. Ademais, pelo critério da especialidade, também prevalece na
disciplina da questão dos alimentos.
- Ainda que a competência relativa ao mérito da necessidade dos alimentados
seja da competência do Direito de Família, o contribuinte se dispõe a relatar seu
caso concreto. Quando seus filhos atingiram a maioridade, ele solicitou à
Prefeitura que cessasse o desconto efetuados a título de pensão alimentícia. Foi
informado que a desoneração somente poderia se dar por decisão judicial, já
que a decisão vigente não fixou data para a desoneração da obrigação.
- Consultando os filhos, eles demonstraram que ainda tinham a necessidade de
assistência e que prosseguiam com os estudos, razão pela qual não demandou
na Justiça a desoneração da obrigação alimentícia. "O filho Daniel foi estudar
no exterior e a filha prosseguiu por aqui nos estudos, tendo obtido duas
graduações de nível superior, mais Mestrado e Doutorado, tendo concluído este
último em 2017, além de ter realizado inúmeros trabalhos de pesquisa científica,
que infelizmente não são valorizados e tampouco remunerados neste nosso
País". Somente recentemente, depois de os filhos terem alcançado suficiência
financeira, o contribuinte solicitou junto ao Poder Judiciário a cessação da
obrigação de prestar alimentos. Ele nunca quis prolongar indefinidamente o
pagamento da pensão alimentícia.
- A suposta renda mensal de quem paga pensão alimentícia não pode ser
considerada como renda própria, pois é destinada diretamente ao sustento do
alimentando. A pensão paga não é caracterizada como renda, portanto, em
relação ao alimentante, mas apenas para quem recebe a prestação. É caso de
não incidência tributária.
(...)”

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

Do Acordão de Impugnação
A 6a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-47.280, em 10 de junho de
2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/FOR, após trazer à baila a legislação do Código Civil1 que trata do dever
de sustento e do poder de família e sua extinção, entendeu que o Recorrente não comprovou no
curso do procedimento e do processo fiscal que seus filhos, maiores de 24 anos no ano-
calendário autuado (2013), não tinham condições de prover suas próprias subsistências ou
estavam cursando estabelecimento(s) de ensino(s) superior ou escolar(es) técnica(s) de segundo
grau, no moldes que estabelece o inciso III e § 1o, ambos do artigo 35, da Lei no 9.250/952, tendo
direito assim de deduzir as despesas de pensão, de filhos maiores de 24 anos, da sua Declaração
de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA - IRPF).
Pelas razões explicitadas a DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 28 de agosto de 2019, o Recorrente, em
suma, reitera os termos da impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

1 Inciso IV, do artigo 1.566; inciso III, do artigo 1.635 e §§ 1o e 2o, do artigo 1694, todos da Lei no 10.406/02 –
Código Civil Brasileiro.
2 Lei no 9.250/95
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como
dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando maiores
até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/FOR
em 13 de agosto de 2019 (Aviso de Recebimento - AR), e efetuado protocolo recursal em 21 de
agosto de 2019, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Do Mérito
A questão fulcral da lide em questão é analisar se o Recorrente traz aos autos
provas de que seus filhos maiores de 24 anos não tinham condições de prover suas próprias
subsistências e/ou estavam cursando estabelecimento(s) de ensino(s) superior ou escolar(es)
técnica(s) de segundo grau, no moldes que estabelece o inciso III e § 1o, ambos do artigo 35, da
Lei no 9.250/953 e, assim, poder deduzir os valores pagos a título de pensão ao seus filhos
maiores de 24 anos no ano-calendário de 2013.
O Recorrente, em suma, explica que:
 pagou pensão aos seus filhos, maiores de 24 anos, desde 2001, em
decorrência de sentença judicial proferida nos autos do processo de
separação consensual de n°001.01.005414-7, que tramitou perante a 2a
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional de Santana;
 em decorrência da sentença judicial que se estipulou os pagamentos de
alimentos aos seus filhos, foi imitido, pelo Juízo de Direito da 2a Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional de Santana, o Ofício no 119/01,
determinando que seu empregador (fonte pagadora de seus rendimentos)
descontasse a fração equivalente a 1/3 de seus rendimentos líquidos;

3 Lei no 9.250/95
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como
dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando maiores
até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

 a sentença judicial, que determinou o pagamento de pensão alimentícia ao
seus filhos, não estabeleceu um prazo final para a extinção destes
pagamentos;
 somente em 2019, ao considerar que seus filhos, maiores de 24 anos,
haviam alcançado a suficiência financeira, firmou acordo com os mesmos,
homologado judicialmente, efetivando cessação dos pagamentos dos
alimentos e convalidando os pagamentos efetuados até aquela data;
 apresentada novos documentos, junto com o seu Recurso Voluntário.
De inicio, entendemos que os novos documentos apresentados pelo Recorrente
com o seu Recurso Voluntário guardam relação com o quanto decidido pela DRJ/FOR e
pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos,
devendo estes serem apreciados com base na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Pois bem. O Recorrente buscando demostrar que seus filhos, maiores de 24 anos
no ano-calendário do lançamento fiscal (2013), dependiam economicamente dele, apresentou
com o seu Recurso Voluntário os seguintes documentos: a) ficha que demonstra que sua filha –
Juliana Pellegrini Cezare4, continuava seus estudos, após já ter concluído duas graduações e; b)
um comprovante de despesa de cartão de crédito internacional do seu filho Daniel Pellegrini
Cezare5, que, junto com a declaração de imposto de renda do seu filho, busca demonstrar que ele
não consiga trabalho no Brasil e por tal razão foi estudar e trabalhar na Austrália, mas ainda
dependia de seu genitor.
Em relação a sua filha, com 32 anos no ano-calendário de 2013, ressalta-se que a
mesma já tinha cursado duas graduações e mestrado, estando nesta época matriculada em um
curso de Doutorado na Universidade de São Paulo (pública).
Neste giro, destaca-se que o §1o, do artigo 35, da Lei no 9.250/95 e claro ao
permitir a dedutibilidade de pensão alimentícia para filhos maiores de 24, quando este estiver
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, o que não se
opera no caso tela, uma vez que a provida já tinha cursado duas graduações e até mesmo
um mestrado, estando fora da referida regra tributária (regra de exceção).
Ademais, não há provas nos autos de que sua filha, com 32 anos à época, era
inapta, em razão de incapacidade física ou mental, ao trabalho, sendo imprescindível o seu
sustento pelo pai.
Em relação ao filho, com 30 anos à época, o Recorrente também não logrou êxito
em comprovar a inaptidão, em razão de incapacidade física ou mental, para o trabalho ou que o
mesmo estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
fatos que poderiam gerar a possiblidade de dedução da despesa da pensão da base de cálculo do
Imposto de Renda – IR, caso provado.

4 Nascida em 23 de fevereiro de 1981, ou seja, tinha 32 anos no ano-calendário do Lançamento (2013) - vide e-fl.
35.
5 Nascido em 25 de maio de 1983, ou seja, tinha 30 anos no ano-calendário do Lançamento (2013) - vide e-fl. 36
.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

A apresentação de uma fatura de cartão de crédito internacional do filho, que,
conforme informado pelo Recorrente, residia na Austrália neste período (2013), não prova que o
mesmo era inapto ao trabalho, muito pelo contrario, apenas reforça que o mesmo tinha condições
de buscar o próprio sustento.
Ora, o fato do Recorrente ter continuado a pagar as pensões aos seus filhos
maiores de 24 anos, obedecendo a decisão judicial que não estabelecia prazo para fim dos
pagamentos, ocorreu, pois, para as normas do Direito de Família, o termo final para o pagamento
da pensão alimentícia não cessa automaticamente com o alcance da maioridade, devendo as
partes provocar o juízo para se alcançar o cerceamento do pagamento, fato que o Recorrente fez
posteriormente, conforme demostra no autos. Neste sentido podemos verificar o que foi
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“Súmula 358 -O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
(Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe
4/09/2008)”
Destaca-se também que, no caso em analise, o que se busca e verificar se os
pagamentos realizados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia aos seus filhos maiores de
24 anos são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoas Física – IRPF do
Recorrente, considerando as regras tributárias vigentes à época, sendo que pelo que se demonstra
nos autos concluísse que esses valores não são dedutíveis.
Os pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia, após
seus filhos alacarem a maior idade, deve ser tratado como uma liberalidade para o mundo
tributário, ainda que amparados por decisão judicial. Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos
vênias para transcrever trechos do Acórdão proferido no Recurso Especial no 1.665.481, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de setembro de 2017:

“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE
FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO
LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA
EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO
DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO
DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO
ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS DA ARRECADAÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O
ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de
renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art.
111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação
judicial, ato que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

1990, data em que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos,
diferentemente de hoje, em que ambos são maiores, plenamente capazes
exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo para concluir que a
dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se justifica,
o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz
do inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo
diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a
dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio
legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos
percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado
o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial
da pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art.
4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996
somente alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição
prevista no art. 35, III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas
hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a pagar pensão para os
filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação familiar. Só
não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante
e liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para
exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara- JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72.
se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do
IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de
idade, e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva
das hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a
reparar no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao
caso concreto.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720249/2019-98

11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido
(nossos grifos)”
Por todo o exposto, conclui-se que os filhos do Recorrente, no ano-calendário de
2013, tinham 30 anos o filho e 32 anos a filha, não sendo demonstrando que nenhum deles se
enquadravam nas condições de dependência, estabelecida na regra tributária (inciso III e §1o, do
artigo 35, da Lei no 9.250/95) para considerar os pagamentos a títulos de pensão alimentícias
dedutíveis da base de cálculo do IRPF do Recorrente, devendo desta maneira ser mantida a glosa
constante do lançamento fiscal.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão
ao Recorrente. Conheço do Recurso e voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a glosa das despensas do Recorrente com pensão alimentícia.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital